Tribunal: TJPA
Processo: 0004783-50.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004783-50.2020.8.14.0040

APELANTE: TAYLLON MAYSON BATA MARTINS, WANDERSON ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0004783-50.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas (1ª Vara Criminal)

APELANTES:
WANDERSON ALVES DA SILVA
(Defensoria Pública)

TAYLLON MAYSON BATA MARTINS
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em continuidade delitiva -
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro
–
1
)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE TAYLLON MAYSON BATA MARTINS EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS E DE WANDERSON ALVES DA SILVA EM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA A VÍTIMA MARCO ANTÔNIO RUFINO DA SILVA

– IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas na fase policial com a apreensão dos bens subtraídos e corroboradas na instrução processual, inclusive pela prova oral carreada com oitiva em juízo de uma das vítimas e testemunhas, sendo detalhados, coerentes e harmônicos, bem como pela confissão do apelante WANDERSON ALVES DA SILVA.
2)

DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO –
IMPROVIMENTO
.
É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
3)

REDUÇÃO DA PENA BASE DE
TAYLLON MAYSON BATA MARTINS
– PROCEDÊNCIA.
Impõe-se a redução da pena base, proporcionalmente à valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
4)

DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.
Identificado nos autos comprovação da menoridade dos apelantes na época do fato delituoso, impõe-se aplicação de ofício e redimensionamento das penas. -
RECURSO CONHECIDO e parcialmente provido para reduzir a pena base de TAYLLON MAYSON BATA MARTINS e, de ofício, reconhecida a atenuante da menoridade relativa para ambos os apelantes, redimensionando suas sanções

-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso lhe dar parcial provimento para reduzir a pena base de TAYLLON MAYSON BATA MARTINS e, de ofício, reconhecer a atenuante da menoridade relativa para ambos os apelantes, redimensionando suas sanções
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WANDERSON ALVES DA SILVA
e
TAYLLON MAYSON BATA MARTINS,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que os condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em continuidade delitiva, tendo como vítimas Ana Cecília Lima Teixeira dos Santos e Marco Antônio Rufino da Silva
,
previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP
, cominando à
WANDERSON ALVES DA SILVA

a pena de
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em regime fechado e 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa
e à
TAYLLON MAYSON BATA MARTINS

a pena de
12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias
de reclusão
em regime fechado e 532 (quinhentos e trinta e dois) dias-multa
, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

A defesa
pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas do apelante Tayllon Mayson Bata Martins em relação a ambos os delitos e de
Wanderson Alves Da Silva

em relação ao crime contra

Marco Antônio Rufino da Silva. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, alegando ausência de aferição da potencialidade lesiva, bem como a redução da pena base do apelante Tayllon Mayson Bata Martins, alegando injusta exasperação, desproporcional em comparação à sanção aplicada ao corréu.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“Consta no Inquérito Policial que, no dia 28 de junho de 2020, por volta das 11h50min, os indiciados TAYLLON VIAYSON BATA MARTINS E WANDERSON ALVES DA SILVA foram presos por subtrair, mediante concurso de agentes, sob violência e grave ameaça, com o uso de uma arma de fogo, em continuidade delitiva, os pertences das vítimas Ana Cecília Lima Teixeira dos Santos e Marco Antônio Rufino da Silva, nas imediações do Bairro Popular I e no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas/PA.

Por volta das I lh30min, a ofendida Ana Cecília Lima Teixeira dos Santos estava trafegando pela Rua Grajaú, Bairro Popular l, em sua motocicleta Honda Bia cor cinza, Placa QEB-6904, quando foi surpreendida por dois homens que estavam sentados na calçada. Ao passar do lado destes, WANDERSON ALVES DA SILVA se levantou e apontou em sua direção uma arma de fogo de cano longo. exigindo que entregasse sua moto.

Temerosa por sua vida, Ana Cecília entregou o veículo, os homens subiram neste e saíram em disparada. Ato continuo, por possuir sistema de rastreamento da motocicleta. acompanhou os movimentos desta pela cidade e comunicou os fatos a Polícia Militar.

Pouco tempo depois, por volta das I Marco Antônio Rufino da Silva estava andando pela Rua V-8. no Bairro Cidade Jardim. quando foi abordado por TAYLLON MAYSON BATA MARTINS E WANDERSON ALVES DA SILVA montados na motocicieta Honda Biz, cor cinza, Placa QEB-6904, os quais anunciaram o roubo, tendo TAYLLON MAYSO,N BATA MARTINS descido da motocicleta e empunhado uma arma de fogo em sua direção.

Ante a situação, entregou seu aparelho celular Samsung J4. cor rosa ao imputado. Após a entrega dos pertences, os denunciados saíram em disparada para lugar incerto e não sabido. Contudo. os Policiais Militares Ilson Muller da Silva Mendes e Aristofanes Castro da Costa, já haviam recehido a comunicação do roubo via CCC) e estavam realizando rondas para apreender os imputados.

Poucos minutos depois, a vitima Ana Cecília informou que o rastreador da motocicleta estava indicando a localização na Rua Macaé, S/N, Bairro Popular II. A guarnição rumou até o local. Ao chegarem lá, realizaram abordagem e encontraram sete pessoas, tendo d01S homens e WANDERSON ALVES DA SILVA, apesar de perceber a ação policial e ter Sido algemado, empreendido fuga.

Um dos indivíduos que fugiu da residência, atirou contra os Policiais, tendo o CB Castro revidado a injusta agressão, mas não veio a atingir ninguém. Diante da situação, os indivíduos TAYLLON MAYSON BATA MARTINS e Tharles Lucas Ribeiro Martins foram apresentados na Delegacia.

As vítimas foram contundentes em apontar e reconhecer TAYLLON MAYSON BATA MARTINS E WANDERSON ALVES DA SILVA como sendo as pessoas que lhes subtraíram seus pertences e lhes apontaram a arma de fogo, Quando inquirido, TAYLLON MAYSON BATA MARTINS negou a prática do crime.”

Após a instrução,
WANDERSON ALVES DA SILVA
e
TAYLLON MAYSON BATA MARTINS
foram

condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em continuidade delitiva, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP.

1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE
TAYLLON MAYSON BATA MARTINS EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS E DE
WANDERSON ALVES DA SILVA EM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA
MARCO ANTÔNIO RUFINO DA SILVA

No mérito, a defesa postulou pela absolvição do recorrente
TAYLLON MAYSON BATA MARTINS
em relação a ambos os delitos e de

WANDERSON ALVES DA SILVA
em relação ao delito praticado contra a vítima Marco Antonio Rufino, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, por meio do Auto de Exibição e Apreensão, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se do teor da declaração do ofendido MARCOS ANTONIO RUFINO DA SILVA, em sede policial, que ele reconheceu, de forma indubitável, os apelantes como autores do delito, apontando Wanderson como sendo o que estava na condução da motocicleta e Tayllon como responsável pela abordagem,
verbis
:

“NA data de hoje por volta das 11h50m, trafegava a pé pela Rua VÊ, Bairro Cidade Jardim, quando dois homens numa motocicleta BIZ, CINZA, se aproximaram. O homem que estava na garupa da moto apontou uma arma de fogo para o Declarante e anunciaram assalto, subtraindo dele um aparelho celular Samsung, J4, cor rosa, IMEI 359774100046702/01. Após uns vinte minutos ligou em seu número e um Policial Militar atendeu, tendo o Declarante neste momento comunicado à ele que era o proprietário do celular e que havia sido vítima de roubo. Perguntado sobre as características físicas dos criminosos que lhe abordaram, respondeu: o que lhe abordou tem estatura alta, magro, tatuagem no braço esquerdo, cabelo baixo, moreno.
O que estava condução de sua moto, é moreno, mais baixo do que o outro, cabelo mais alto, moreno. Informa gue ao chegar nesta Unidade Policial o Declarante reconheceu por foto o nacional WANDERSON, como sendo o homem que estava na condução da motocicleta
e TAYLLON MAYSON BATA MARTINS, como sendo que desceu da moto e com uma arma em punho, anunciou assalto e subtraiu do Declarante o aparelho celular acima identificado. (...)”

Informações corroboradas por meio de depoimentos colhidos em juízo, da vítima ANA CECILIA e dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais do caso, sendo detalhados e coesos, convergentes no sentido de reconhecimento, sem qualquer dúvida, dos apelantes como autores do delito, com conteúdo fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório:

De acordo com a testemunha ministerial,
vítima, ANA CECILIA
, relatou que se lembra dos fatos. Disse que estava indo fazer uma entrega em sua moto BIZ, quando foi abordada por dois rapazes, e que um deles a mandou descer da moto, empunhando uma arma de fogo. Narrou que sua moto possui sistema de rastreamento e informou a polícia militar a
localização do veículo. Mencionou ainda, que houve avarias na parte da frente da moto. Disse que identificou o rapaz que havia fugido (WANDERSON) por meio de fotografias na delegacia. Disse também que reconheceu o outro rapaz que havia lhe ameaçado com a arma de fogo na delegacia. Indagada pelo Defensor qual motivo seu depoimento da Delegacia a mesma disse que não havia reconhecido os agentes que foram apreendidos, a mesma respondeu que quando entrou na delegacia viu que era ele, porém, não quis ficar olhando para a cara dele. E que ficou com muito medo na hora, e que não lembra o que disse exatamente no momento lá na delegacia. No entanto, foi categórica em afirmar que viu "o rapaz que lhe assaltou" (TAYLLON MAYSON) na delegacia.

A testemunha ministerial policial militar ARISTOFONES CASTRO DA COSTA
, disse que lembra dos fatos, e que foi informado pela equipe de rastreamento que foram ao local informado pela vítima e encontraram WANDERSON montado na moto roubada, encontraram também TAYLLON MAISON e mais umas 5 pessoas. Relata que algemou todos ele, e mesmo assim, WANDERSON empreendeu fuga e não foi capturado. Disse ainda que tiraram foto de WANDERSON antes da fuga, e que ao mostrar para a vítima, ANA CECILIA, a mesma o reconheceu. Não recorda de outros objetos apreendidos, somente da moto, mas lembra que foi roubado a moto de uma moça e um celular de um casal.

A testemunha ILSON MILLER DA SILVA MENDES
, policial militar que participou da diligência, disse que se lembra dos fatos. Narrou que estavam rastreando a moto e chegou até o local, momento em que WANDERSON jogou a moto no chão e correu para dentro de uma casa.

Ao adentrarem na casa, havia mais ou menos 05 pessoas lá, entre elas, TAYLLON MAISON e WANDERSOM, e que este conseguiu fugir do local, sendo que o primeiro foi preso em flagrante. Disse que não tem lembrança de apreensão de roubo de celular, somente da moto. Disse também que conhecia WANDERSON de outras passagens, é faccionado, e sabe do envolvimento deste em outros crimes. Disse que não presenciou o reconhecimento da vítima.

Nesse diapasão, válido destacar a
confissão do apelante
WANDERSON ALVES DA SILVA
, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatando em detalhes a prática delitiva, confirmando que praticou os roubos, corroborando os depoimentos testemunhais, bem como, o fato do apelante ter sido
flagrado montado na moto roubada
da vítima Ana Cecilia, mas ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga pra dentro do imóvel no qual foi
encontrado o celular
pertencente à vítima Marcos Antonio (Auto de entrega – fls. 20 do ID 9521489).

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas dos apelantes pelos crimes praticados, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantidas suas condenações

pelos delitos de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, c/c art. 71, todos do CPB.

2.

DECOTE DA MAJORANTE DO USO DA ARMA DE FOGO

No que tange ao decote da majorante disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, diante da não apreensão da arma de fogo e
alegada falta de aferição da potencialidade lesiva desta, por inexistência de perícia, anoto não assistir razão à defesa. Explico:

É cediço que apreensão da arma e a perícia são dispensáveis para a incidência da majorante, em havendo outros meios de prova aptos a comprovar o uso da arma de fogo,
in casu
, afigura-se comprovado por meio dos depoimentos dos ofendidos, sendo coerentes e harmônicos, no sentido da presença efetiva da arma de fogo na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Desta forma, permanece a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, decorrente do uso da arma de fogo.

3.

REDUÇÃO DA PENA BASE DE TAYLLON MAYSON BATA MARTINS

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada ao apelante Tayllon Mayson, pleiteando sua reforma, comparativamente ao cálculo utilizado para aferição da pena imposta ao corréu Wanderson, argumentando cabimento de redução da pena base por constar como desfavorável ao apelante, apenas o vetor das
circunstâncias do crime
.

Nesse aspecto, constato que
assiste razão a alegação defensiva
, pelo que passo a analisar:

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal,
valorou como desfavoráveis ao corréu WANDERSON ALVES DA SILVA, os
motivos
e
circunstâncias do crime
, e fixou como
pena base
para cada um dos delitos perpetrados, o
quantum de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 160 (cento e sessenta) dias-multa
, que se revela adequado e proporcional à hipótese.

Já para o apelante TAYLLON MAYSON BATA MARTINS, apesar de
valorar negativamente apenas as circunstâncias do crime
, o juízo de piso calculou a
sanção em igual patamar ao estipulado para o corréu
Wanderson.

Ocorre que,
examinando com acuidade o édito condenatório, verifico que o
juízo de origem utilizou a mesma fundamentação para negativar as circunstâncias do crime, qual seja, concurso de agentes
. Nessa senda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifico que merece ser redimensionada a pena imposta em édito condenatório, para o apelante Tayllon Mayson, em relação aos dois delitos pelos quais foi condenado.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Do que se conclui que a pena base imposta ao apelante TAYLLON deve ser reduzida para patamar mais próximo ao mínimo, fixando-a em
05 (cinco) anos, 05(cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 133 dias-multa
, em razão da permanência de um vetor negativo nas circunstâncias judiciais.

4.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MENORIDADE RELATIVA

Em sequência, necessário
reconhecer, de ofício, a atenuante da menoridade relativa
, uma vez que, conforme qualificação constante nos autos, o apelante
TAYLLON nasceu em 26/09/2000
e o apelante
WANDERSON nasceu em 18/12/1999,
portanto ambos possuíam menos de vinte e um anos na data do delito, praticado em 28/06/2020, motivo pelo qual a
pena intermediária de ambos deve ser reduzida, fixando-a em 04(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias- multa.

Em sequência, deve ser
mantida a agravante do uso de arma de fogo
, na fração legal de 2/3 (dois terços), conduzindo à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, incidindo ainda sobre tal
quantum
a
fração de aumento de 1/6 (um sexto) em razão da continuidade delitiva
, culminando assim na pena final de 08(oito) anos e 09(nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

5.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir a pena base de TAYLLON MAYSON BATA MARTINS
, e, de ofício, reconheço para ambos os apelantes a atenuante da menoridade relativa, redimensionando suas penas finais para
08(oito) anos e 09(nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
,

mantendo os demais termos da sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 07/02/2024